Tribunal: TJMT
Processo: 1018489-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018489-27.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (EMBARGANTE), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (EMBARGANTE), JAIME DIAS PEREIRA FILHO - CPF: 207.092.261-87 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - CPF: 403.252.028-34 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - CPF: 007.834.638-04 (ADVOGADO), FABIO SIVIERO BOTELHO DA SILVA - CPF: 789.221.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU QUALQUER OUTRO VÍCIO -
RECURSO REJEITADO.

O CPC consagrou a tese do prequestionamento ficto no art.
1.025
. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1018489-27.2019.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto
pelo
JAIRO DIAS PEREIRA E OUTROS
em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela parte ora Embargante.

Inconformados, os Recorrentes manejam o vertente Recurso com o fim específico de prequestionar a matéria, para futura interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

Asseveram que o acórdão
“deixou de valorar a argumentação dos embargantes ao asseverar que estes não demonstraram os requisitos dos artigos 995, c\c 1.019, inciso I e 300 do Código de Processo Civil
”.

Assim, pugnam pelo acolhimento deste recurso, visando prequestionar os artigos citados.

O Embargado
BANCO BRADESCO S.A
. apresentou contrarrazões sob ID 43091467.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de maio de 2020.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020